Tribunal: TJMT
Processo: 1013264-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013264-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO BONINI NOTARI - CPF: 008.628.420-77 (ADVOGADO), GISLEY CAPELARI HOFFMANN - CPF: 039.537.211-94 (AGRAVANTE), CLEICIANO OLIVATE LIMA DE PAULA - CPF: 032.569.991-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Gisley Capelari Hoffmann contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. A agravante sustenta que não lhe foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência econômica, alegando apresentar rendimento mensal modesto e anexando holerite e extrato bancário, e requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante comprovou insuficiência de recursos para concessão da justiça gratuita; (ii) estabelecer se, não concedida a gratuidade, é possível autorizar o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da assistência judiciária gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e dos arts. 98 a 102 do CPC/2015, sendo possível exigir documentos comprobatórios quando existirem indícios de capacidade financeira.

A agravante juntou apenas extrato bancário de um mês, sem apresentar declarações de imposto de renda, holerites recentes ou carteira de trabalho, documentos necessários à aferição da alegada hipossuficiência.

A simples declaração, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para concessão do benefício, conforme jurisprudência do Tribunal.

O art. 98, § 6o, do CPC/2015 autoriza o parcelamento das custas processuais para evitar obstáculo ao acesso à Justiça, solução cabível diante da negativa de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GISLEY CAPELARI HOFFMANN
,

contra a decisão de ID. 185148570, proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000570-45.2025.8.11.0087, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita a Agravante.

Nas razões recursais, afirma que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita a parte agravante, sem analisar o contexto fático probatório existente no caderno processual.

Aduz que, de acordo com a posição deste Egrégio Tribunal, antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegação de hipossuficiência e se apresentou prova mínima de seus rendimentos, para fazer jus ao benefício da Justiça.

Alega que anexa ao feito, comprovante de renda, que minimamente ultrapassa o valor dos R$ 2.000,00 reais, conforme demonstrado em holerite.

Argumenta que não foi lhe oportunizada a chance de comprovar a hipossuficiência alegada no processo.

No mérito, requer que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita.

Decisão que deferiu o pedido liminar em ID. 283288880.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual a Agravante arguiu da necessidade da assistência judiciária gratuita alegando se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3o, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Observa-se que a Agravante juntou aos autos apenas um extrato bancário referente ao mês de fevereiro de 2025 (ID 282959354), o qual não permite aferir, de forma precisa, sua real condição econômica.

Percebe-se que a Agravante deixou de juntar aos autos cópias de suas últimas declarações de imposto de renda, holerites e carteira de trabalho, documentos essenciais para a aferição de sua real capacidade financeira, especialmente considerando tratar-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Nesse contexto, considerando a documentação acostada nos autos, é inviável a concessão do beneficio da justiça gratuita a Agravante, visto que essa não comprovou ser incapaz financeiramente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência. No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso. Recurso Desprovido. (N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

Dessa forma, resta evidente que a Agravante não faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita.

Todavia, a fim de evitar que se impeça ou dificulte o acesso à prestação jurisdicional, admite-se o parcelamento do pagamento das custas processuais, da taxa judiciária e dos demais encargos devidos, nos termos do § 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar o parcelamento das custas e despesas processuais em 06 (seis) vezes, mensais e sucessivas, de acordo com o artigo 98, § 6°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025